Tribunal: TJES
Processo: 5011886-73.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011886-73.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS PIZETTA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011886-73.2023.8.08.0011

RECTES.: ELIAS PIZETTA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDOS.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
ELIAS PIZETTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA. QUEDA SOBRE ANIMAL. CAVALO. MORTE, ELETROCUTADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11358639. Contrarrazões do autor no Id. 11358646 e da ré no Id. 11358647, estando ambos assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 11358639), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Apesar das impugnações do recorrido, observa-se da contestação que a ré impugnou o recibo particular apresentado pela Recorrida, conforme o seguinte trecho: “
Ato contínuo, o cliente informou que não possuía nota fiscal, apenas o recibo da compra. (...) uma vez que a parte Autora não possui a nota fiscal do animal nem qualquer outro documento idôneo que comprove seu valor de mercado
” (Id. 11358026 - Pág. 5). Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito.

Também conheço do recurso interposto pelo autor (Id. 11358641) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11358638), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) em favor do autor, a título de dano material, com correção monetária calculada a partir da data do prejuízo (19/09/2022) e juros legais calculados a partir da citação, tudo pelo INPC; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais sob argumento de que Inicialmente, tem-se que o Sr. Requerente adquiriu seu cavalo do senhor Heverty Lopes Pereira pelo valor de R$ 8700,00. O cavalo não só auxiliava o Requerente em suas atividades laborativas, mas também tinha valor sentimental para sua família. Contudo, dois cabos se soltaram da torre de energia da ré, que se localiza na propriedade do autor, enrolando-se no cavalo, o levando a óbito. O ocorrido se deu em setembro de 2022, tendo o autor entrado em contato com a prestadora de serviços, que por sua vez, propôs um acordo, concordando em ressarci-lo no valor de R$ 4.000,00, mas o autor não aceitou, por considerar o valor baixo, tendo em vista que pagou R$ 8.700,00 pelo cavalo, além do valor sentimental. O poste está em situação precária até hoje, apresentando riscos ao autor e sua família. Requereu danos materiais no valor de R$ 8.700,00, dano moral de R$10.000,00 e lucros cessantes no valor de R$ 28.800,00.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu a falha na prestação de serviços da ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, contudo, improcedentes os pedidos prefaciais de reconhecimento de lesão moral no caso concreto e de lucros cessantes.

A Ré/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o autor não trouxe nota fiscal do animal e não juntou documento idôneo que comprove seu valor de mercado.

O Autor/Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que restou configurada a responsabilidade civil, o que acarreta obrigação de indenizar. Quanto aos lucros cessantes, argumentou que o cavalo era utilizado como um meio para exercer sua função laborativa, como tocador de gado.

RECURSO DA RÉ – DANO MATERIAL

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Quanto ao recurso da ré, observa-se que não houve impugnação em relação ao acidente da torre de energia que ocasionou o óbito do animal, mas sim quanto ao valor do cavalo e as respectivas provas. Contudo, os documentos carreados aos autos (recibo Id. 11358014, Id. 11358015 - Págs. 13/14) encontram-se asociados de outros elementos de prova aptos a corroborar o alegado. Conveniente dizer ainda que, no que tange ao dano material o valor arbitrado, deve equivaler ao preço do cavalo no mercado. Sendo assim, tendo o autor comprovado o valor pago pelo animal e a parte ré permanecido inerte e sem trazer aos autos qualquer elemento que comprovasse valor distinto daquele, não se desincumbindo do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II CPC,
tenho que correto o valor arbitrado na sentença a título de dano material (R$ 8.700,00).

RECURSO DO AUTOR – DANO MORAL E LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, o pedido de tal indenização deve vir acompanhado de provas objetivas e robustas, à luz do artigo 402 do Código Civil. O lucro cessante não consiste em dano hipotético ou imaginário. Tratando-se de modalidade de dano material, sua comprovação é requisito para configuração do dever de indenizar. No caso dos autos, o autor não juntou nenhum documento para se comprovar objetivamente os lucros cessantes pleiteados,
logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO O CAMINHÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADORA DEMOROU A PAGAR O CONSERTO E QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE UTILIZAR O CAMINHÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AUFERIR RENDA DURANTE ESTE PERÍODO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. AUTOR QUE NÃO TROUXE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE O SEU RENDIMENTO. LUCROS CESSANTES QUE TRATAM DE VALORES CONCRETOS E NÃO DE ESTIMATIVAS. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0002285-36.2020.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 21.02.2022) (TJ-PR - RI: 00022853620208160036 São José dos Pinhais 0002285-36.2020.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 21/02/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/02/2022) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA. Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta ( REsp 1655090/MA). Cabe ao postulante o dever de comprovar, por meio de prova fidedigna, a perda de ganho esperado, na expectativa de lucro (art. 371, inc. I, do CPC). Não demonstrada expectativa de lucro, medida de rigor o improvimento do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10344150001669001 Iturama, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Dito isto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, pois a perda trágica de animal de estimação, com quem a parte autora tinha um vínculo afetivo, é causa de sofrimento ao proprietário, a ponto de merecer a correspondente indenização,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela ré.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CEMIG. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA. QUEDA SOBRE ANIMAL DA FAZENDA. CAVALO. MORTE, ELETROCUTADO. 1. A Constituição da Republica dispõe em seu art. 37, § 6º, que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é objetiva. 2. A responsabilidade objetiva (conduta, dano e nexo de causalidade) da concessionária somente poderia ser afastada se restasse comprovado caso fortuito ou de força maior, o que definitivamente não ocorreu. 3.
Para que se configure dano moral passível de indenização, é imprescindível que o lesado demonstre que sofreu profunda violação da sua esfera subjetiva que afetou sua vida pessoal ou psicológica. No caso dos autos, a perda do animal com quem o autor mantinha um vínculo afetivo, abalou severamente o seu emocional e é apto a configurar dano moral indenizável.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001001-16.2022.8.13.0166 1.0000.22.177734-5/002, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024) (grifo nosso)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se

justa e adequada a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo requerente ELIAS PIZETTA, reformando a r. sentença guerreada, em parte,
para reconhecer ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da parte autora, condenando a ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

a indenizar a parte autora ELIAS PIZETTA, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral. A correção monetária da condenação se dará pela variação do IPCA, acrescentando-se como juros de mora o resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Mantidos os demais termos da r. sentença.

CONDENO
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)